Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-56.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREUSA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 621.719.761-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 742.868.031-04 (RECORRIDO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), YAGO GATTASS CREPALDI - CPF: 045.356.081-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECIBOS. DÍVIDA ENTRE MÃE E FILHA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida CREUSA MARIA DE OLIVEIRA postula a cobrança da quantia total de R$ 8.018,00 (oito mil e dezoito reais), que emprestou a Recorrente VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA para a aquisição de um terreno que foi adquirido em nome da Recorrente.

2. A Recorrente é filha da Recorrida e aparentemente emprestou valores de sua genitora para adquirir um terreno e está a se recursar em efetuar o pagamento do débito.

3. Em busca ao sistema PJE verifico que há um Termo Circunstanciado de Ocorrência de n. 0001575-47.2020.8.11.0006, para apurar suposto crime de lesão corporal e injuria praticado pela Recorrente em desfavor da Recorrida, decorrente da cobrança aqui em litígio, ou seja, a presente situação já alcançou reflexos na esfera penal, o que é lamentável ao considerar o grau de parentesco entre as partes.

4. Nos autos, a Recorrida juntou diversos recibos que foram fornecidos pela empresa vendedora do terreno em nome da Recorrente, bem como um recibo em nome da Recorrida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, outros 02 (dois) recibos um de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) e R$ 900,00 (novecentos reais) que foram para saldar parte de uma dívida contraída pela Recorrente.

5. O Juízo de origem reconheceu como regular a cobrança dos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e dos valores R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) e R$ 900,00 (novecentos reais) e julgou procedentes a cobrança em relação aos recibos que estão em nome da Recorrente.

6. Ao meu sentir, os elementos probatórios são suficientes para comprovar o direito pretendido pela Recorrida, sendo que a Recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios para desconstituir ao direito da Recorrida, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CPC/15.

7. Ainda não vislumbro a má-fé da Recorrida, tendo em vista que apenas busca o recebimento de um direito legitimo.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022